Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701940-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. B. X. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BIZARRIA XIMENES em desfavor do Distrito Federal. No recurso interposto (ID 68035235) alega que deve ser observado o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Após a interposição do recurso, o agravante apresentou nova peça recursal (ID 68059491), alterando completamente o fundamento do recurso e o pedido. Todavia a apresentação da nova peça é incabível em razão de ter ocorrido a preclusão consumativa. Assim, diante do princípio da não surpresa, manifeste-se sobre a possiblidade de não conhecimento do recurso em virtude da preclusão consumativa. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora